Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 13216835).
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e o pedido contraposto.
3. Nas suas razões, o recorrente alega que o recorrido o ofendeu com palavras de baixo calão, na sua casa, na frente da sua esposa e filhos, em decorrência do ajuizamento de ação trabalhista. Aduz a existência de diversas ações trabalhistas entre o autor e o réu da presente demanda.
4. Em sede de contrarrazões, o réu explana ser um dos proprietários da instituição de ensino CEBAN (Centro Educacional Bandeirante), a qual contratava o recorrente para realizações de serviços. Salienta que recorrente, enquanto estava trabalhando na referida escola, aproveitou-se do parentesco existente entre as partes (tio e sobrinho), e, com o objetivo de adquirir vantagem para si, passou-se por administrador do Centro Educacional Bandeirante para cobrar e receber pagamento ilegal de aluno. Menciona que o demandante vasculhou dados da referida instituição de ensino infantil indevidamente e, com essas informações, constrangeu a mãe de uma aluna, para satisfazer sua lascívia. Afirma o fato de o recorrente ter ofendido a Professora Márcia Martins na frente de alunos e funcionários, proferindo contra ela palavras de baixo calão. Expõe que tais atitudes do recorrente denegriram a imagem do recorrido e das instituições de ensino que pertencem a sua família. Requer a procedência da indenização feita em pedido contraposto. E, subsidiariamente, a manutenção da sentença de desprovimento do pedido do recorrente.
5. Em réplica, o autor justifica a sua atuação de efetuar a cobrança indevida de aluno com o argumento de que o réu lhe deve dinheiro em razão de relação de trabalho e porque a esposa do recorrido ocasionou batida no seu carro. Defende que as suas atitudes poderiam ter acarretado a sua demissão por justa causa ou sanção na área trabalhista, mas não a ofensa descrita na peça inicial.
6. Na hipótese em tela, o próprio autor/recorrente alega na peça inicial que as ofensas descritas na peça inicial ocorreram porque ele ajuizou de ação trabalhista em desfavor do réu. Ademais, a contestação e o pedido contraposto também demonstram o caráter trabalhista da desavença em contexto. Nesse contexto, é evidente que a causa de pedir decorre da relação de trabalho.
7. Incabível a apreciação da atitude do recorrido de ir a casa do demandante de maneira isolada, como requer o recorrente, pois as provas dos autos apontam a atuação do réu na condição de superior hierárquico do demandante.
8. Desde a Emenda Constitucional no 45, de 2004, o inciso VI e IX do artigo 114 da CRFB preveem a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, bem como outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.
9. Com efeito, haja vista o caráter trabalhista das causas de pedir da presente demanda, o reconhecimento de ofício da incompetência da Justiça Comum é medida que se impõe.
10. Nesse sentido: 1. STJ, CC 158.231/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 13/08/2018; 2. STJ, CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 06/03/2018).

11. Destarte, merece reforma a sentença para o acolhimento, de ofício, de preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum para o processamento e julgamento da causa, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 64, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.